Tribunal: TJES
Processo: 5013614-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013614-51.2024.8.08.0000

PACIENTE : ALCILENE MARIA GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

CACHOEIRO DE ITAPEMERIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE

PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR - INDEFERIMENTO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO EM EXECUÇÃO - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO - LEGALIDADE APRECIADA DE OFÍCIO - GENITORA - INDISPENSABILIDADE NÃO COMPROVADA - CRIME PRETÉRITO - CONDENAÇÃO POR LESÕES A PROPRIA FILHA
-
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

1. Descabe o uso do Habeas Corpus quanto presente a via recursal em sede de execução penal, sendo o agravo em execução a via adequada a insurgir-se contra as decisões do Juízo de 1º Grau.

2. Conforme consta nos precedentes pátrios, a interpretação do art. 117 da Lei de Execução Penal deve ser adotada para ampliar o seu rol taxativo de modo a albergar os presos ainda que em regime diverso do fechado.

3.
As provas dos autos não demonstram a imprescindibilidade da genitora no trato diário de sua filha, o que não se enquadra nas hipóteses legais.

4. Há prova nos autos que a paciente foi condenada por praticar delitos contra a integridade física de sua filha. Assim, o fundamento do cuidado esvai-se com a sentença pretérita

5
.
Impetração não conhecida. Ausência de ilegalidade
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013614-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCILENE MARIA GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013614-51.2024.8.08.0000

PACIENTE : ALCILENE MARIA GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

CACHOEIRO DE ITAPEMERIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE

PANDOLPHO KIFFER

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA FILHA. REGIME SEMIABERTO. INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente Alcilene Maria Gomes de Oliveira, visando à concessão de prisão domiciliar para cumprimento de pena em regime semiaberto. A paciente foi condenada a 4 anos e 10 meses de reclusão por lesão corporal cometida contra sua própria filha. Argumenta a defesa que a paciente é responsável pela criação de uma filha menor e presta cuidados ao neto, caracterizando, portanto, necessidade de sua presença no lar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão a ser examinada consiste em saber se a paciente faz jus à prisão domiciliar no regime semiaberto, com base nos requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), considerando sua condenação e as circunstâncias familiares apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não cabe a substituição do habeas corpus ao recurso cabível, salvo em casos de ilegalidade evidente. Não se verificando ilegalidade flagrante, a análise foi realizada de ofício, conforme precedentes do STJ.

A prisão domiciliar, em regra, é admitida em regime aberto e, excepcionalmente, em outros regimes quando as circunstâncias concretas e requisitos legais do art. 117 da LEP estejam plenamente atendidos.

A imprescindibilidade da paciente para o cuidado familiar não restou comprovada, uma vez que, conforme Estudo Social, a filha da paciente está sob os cuidados da avó.

Observa-se que a condenação da paciente refere-se ao crime de lesão corporal cometido contra a própria filha, o que reforça a adequação do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar em regime semiaberto exige prova inequívoca da indispensabilidade da presença do condenado, conforme art. 117 da LEP e precedentes do STJ.

A presença da avó como responsável pelo cuidado da menor afasta a necessidade da concessão de prisão domiciliar à paciente, principalmente quando a condenação está relacionada a atos contra a própria filha.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 914.767/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 893304/PR, j. 15.03.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013614-51.2024.8.08.0000

PACIENTE : ALCILENE MARIA GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

CACHOEIRO DE ITAPEMERIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE

PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO: 2000006-08.2024.8.08.0042

VOTO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de ALCILENE MARIA GOMES DE OLIVEIRA, contra o suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim nos autos de número 2000006-08.2024.8.08.0042.

O impetrante afirma que a paciente foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial SEMI-ABERTO, tendo sido intimada pelo douto juízo de execução criminal para se apresentar à unidade prisional e dar início ao cumprimento da pena, o que fez de forma espontânea.

Os fatos que originaram a ação penal são do ano de 2014, ou seja, já passaram 10 (dez) anos. Atualmente, a requerente já se encontra ressocializada, possui trabalho digno como cuidadora e possui uma filha de 12 (doze) anos de idade, por quem é a única responsável afetivamente e financeiramente.

Aduz a peça de ingresso que durante meio período, a paciente é responsável pelos cuidados de seu neto de 08 (oito) anos de idade, já que os pais do menor realizam trabalhos externos em tempo integral e, com esses fundamentos, a defesa requereu ao juízo da execução penal a modificação das condições de cumprimento de pena, para que a paciente cumprisse em regime de prisão domiciliar.

O Magistrado de primeiro grau, de posse dos autos, e com base em laudo derivado de Estudo Social, assentou a impossibilidade de acolher o pedido a defesa, posto que, conforme apresentou o seu entendimento o Ministério Público, não á substrato legal para amparo ao pleito da defesa.

Socorre o impetrante a esta corte no sentido de ser revista a decisão, afirmando que há, conforme artigo 115 da Lei de Execução Penal, a possibilidade do magistrado estabelecer condições especiais para o regime aberto, sendo este caso em particular, a indispensável aplicação de seus termos.

Negada a tutela liminar, conforme decisão contida no evento de número 9802363.

Parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 9995595 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Necessário estabelecer, como premissa de análise aos argumentos da defesa

que esta apresentou a esta corte o pleito em substituição ao recurso cabível ao

desiderato pretendido.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AGRG no HC 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) (STJ; AgRg-HC 747.351; Proc. 2022/0172179-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022).

Neste sentido, entendo por acolher a manifestação da Procuradoria de Justiça e

não conhecer da presente impetração, passando a análise da regularidade da

situação da paciente, o que faço de ofício.

Conforme consta na peça de ingresso,

houve a condenação da paciente nos autos da ação penal nº 0000762-

3.2014.8.08.0042 à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em

regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §º, incisos I

e II, e §2º, incisos II e III, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado a paciente

foi intimada para iniciar o cumprimento da pena, tendo ela se apresentado na

unidade prisional no dia 24 de junho de 2024.

A pretensão ventilada nestes autos

é a de que possa dar continuidade ao cumprimento de pena em regime domiciliar.

Sobre a possibilidade de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime

domiciliar, dispõe o artigo 117 da Lei 7.210/84:

Art. 117. Somente se admitirá o

colhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se

tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de

doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -

condenada gestante.

Conforme já fixou o STJ sobre a pretensão da defesa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. Especificamente sobre a concessão de prisão domiciliar,
a Corte estadual registrou que os filhos menores do paciente estão sob os cuidados de suas genitoras, o que afasta, à primeira vista, a plausibilidade do direito alegado
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 914.767/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Essa temática, atrelada a prisão cautelar, possui contornos semelhantes durante a execução da pena, já tendo o tribunal da cidadania afirmado que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO. PAI DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a prisão domiciliar é providência admitida em hipóteses taxativas, durante o regime aberto, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto,
desde que a realidade concreta assim o recomende. Interpretação extensiva do art. 117 da LEP
". (AgRg no HC n. 831.757/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 2. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 913.120/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Adequando-se a pretensão da defesa, há precedentes no sentido de que a necessidade da presença materna é presumida, conforme afirmado no julgamento do AGRG no HC 893304/PR, entendimento do qual não ouso divergir, mas no caso concreto, como afirmado pelo Estudo Social, a filha da paciente está sob os cuidados da avó, o que afasta a presunção da sua imprescindibilidade.

Ademais, necessário observar que a paciente foi condenada pelo crime de lesões corporais cometidos contra a sua própria filha, Ana Júlia Gomes de Oliveira
, o que, a princípio, aproxima o meu entendimento quanto ao correta manifestação judicial de primeiro grau.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem pretendida.

É como voto. 03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)